Tribunal: TJSP
Processo: 1003637-35.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
do: "LEGITIMIDADE PASSIVA. Companhia aérea Avianca responde solidariamente a demais empresas que operam sob seu nome. Cooperação para uso da marca torna indistinta a operação comercial das companhias aos olhos do consumidor. Teoria da aparência que se aplica para ônus e bônus. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o do CDC. Preliminar afastada. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de voo doméstico. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 879,16. Insurgência de ambas as partes. Responsabilidade civil. Relação negocial regida pelo CDC. Falha na prestação do serviço que restou incontroversa. Cancelamento de voo e falta de assistência material. Responsabilidade pelo risco da atividade. Inexistência de fortuito externo a afastar a responsabilidade do fornecedor. Indenização. Danos materiais bem comprovados, cuja reparação se mantém. Danos morais "in re ipsa" causados à suplicante em virtude da ausência de assistência material, demonstrando um total desrespeito, que além de suportar um atraso de mais de vinte e sete horas, viu-se forçada a deslocar-se de ônibus de Juazeiro do Norte até Fortaleza (trajeto que durou cerca de 12 horas) para conseguir voo para São Paulo, e ainda, arcar por conta própria com a aquisição de novo bilhete, não lhe sendo restituído o valor pago com a passagem prejudicada, o que gerou transtorno e desconforto. Valor fixado que atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não providos". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003637-35.2020.8.26.0003; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em apelação cível em julgamento estendido Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "LEGITIMIDADE PASSIVA. Companhia aérea Avianca responde solidariamente a demais empresas que operam sob seu nome. Cooperação para uso da marca torna indistinta a operação comercial das companhias aos olhos do consumidor. Teoria

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em apelação cível em julgamento estendido Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "LEGITIMIDADE PASSIVA. Companhia aérea Avianca responde solidariamente a demais empresas que operam sob seu nome. Cooperação para uso da marca torna indistinta a operação comercial das companhias aos olhos do consumidor. Teoria da aparência que se aplica para ônus e bônus. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o do CDC. Preliminar afastada. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de voo doméstico. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 879,16. Insurgência de ambas as partes. Responsabilidade civil. Relação negocial regida pelo CDC. Falha na prestação do serviço que restou incontroversa. Cancelamento de voo e falta de assistência material. Responsabilidade pelo risco da atividade. Inexistência de fortuito externo a afastar a responsabilidade do fornecedor. Indenização. Danos materiais bem comprovados, cuja reparação se mantém. Danos morais "in re ipsa" causados à suplicante em virtude da ausência de assistência material, demonstrando um total desrespeito, que além de suportar um atraso de mais de vinte e sete horas, viu-se forçada a deslocar-se de ônibus de Juazeiro do Norte até Fortaleza (trajeto que durou cerca de 12 horas) para conseguir voo para São Paulo, e ainda, arcar por conta própria com a aquisição de novo bilhete, não lhe sendo restituído o valor pago com a passagem prejudicada, o que gerou transtorno e desconforto. Valor fixado que atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não providos". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.